Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-49.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MAJORANTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo majorado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, bens pertencentes à vítima.
3. A Defesa requer a absolvição ou o afastamento da majorante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se a materialidade e autoria do delito de roubo majorado pelo emprego de arma branca estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Apresentação e Apreensão, o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia, os documentos juntados e os depoimentos da vítima e da testemunha policial.
2. Comprovado o emprego de arma branca para intimidar a vítima e subtrair seus bens, não há como afastar a majorante correspondente.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0703202-71.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0728840-61.2024.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025.